Tribunal: TJSP
Processo: 1027132-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Alegação de cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Reacomodação e atraso sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência aos

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Atraso de voo internacional. Sentença de improcedência. Apelação dos autores. Alegação de cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Reacomodação e atraso sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência aos autores. Atraso de cerca de 22 horas. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Jurisprudência do STJ. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes desta c. 23a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.